Tribunal: TJMT
Processo: 1010744-67.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010744-67.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), Secretaria de Mobilidade Urbana da Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ILMA DE CARVALHO ALDIGUERI - CPF: 164.066.052-68 (APELADO), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INEXISTÊNCIA –
SINGELA AFIRMAÇÃO DA IMPETRANTE
.

Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação da impetrante.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
em relação à sentença (Id. 25393467) proferida em mandado de segurança.

Assegura que “
o deslinde da causa exige dilação probatória, consistente nas provas de que a impetrante, ora recorrida, não fora devidamente notificada
”, bem como, “
a impetrante não demonstra de forma cabal o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da ordem, qual seja prova pré-constituída do direito líquido e certo
”.

Assevera que “
o auto de infração de trânsito, como todo ato da Administração Pública, detém a presunção da legitimidade e veracidade dos atos administrativos, cujo efeito é inverter o ônus da prova nos processos que tramitam perante a Administração
”
,
dessa forma, “
não é o município quem deve comprovar a insubsistência da multa, mas sim a parte autora
”.

Contrarrazões (Id. 25393477).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 63988473), opina pelo provimento, em parte, do recurso, “
tão somente para afastar a declaração de insubsistência das multas
”.

Submetido ao reexame (Id. 63653467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos, concedo em parte a segurança para determinar a autoridade coatora que se abstenha de condicionar o licenciamento do veículo marca/modelo Fiat/Siena EL 1.0 - Flex, placa QBC3875, chassi 9BD372110F404308, renavam 01008966409, sem o prévio pagamento de infrações existentes no banco de dados da autarquia estadual, bem como para reconhecer insubsistentes os autos de infração das multas estaduais e municipais, dos quais a impetrante não foi duplamente notificada, devendo ser banidas do sistema eletrônico e de registro do veículo, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

P.I. e após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, arquivem-se com todas as baixas. [...] (Id. 25393467, fls. 7).

Começo por pontuar que, à inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
)

instrumento de mandato (Id. 25391514);
ii
)

documento pessoal (Id. 25391518);
iii
) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. 25391520); e
iv
)

documentos de arrecadação – DAR e comprovantes de pagamentos

(Id’s. 25391522, 25391525 e 25391527).

Dessa forma, prova alguma há de que não ocorreu a dupla notificação, nos termos dos artigos 281, parágrafo único, II, (notificação de autuação) e 282, cabeça, (notificação de imposição de penalidade), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Não há sequer extrato do veículo; logo, não tem como precisar se houve ou não a dupla notificação. Em sede de mandado de segurança, não basta alegar e exigir que a autoridade prove o contrário, já que os
fatos devem ser incontroversos e incontestáveis
.

Registro que, acaso não tivesse acesso ao extrato do veículo ou qualquer outro documento que comprovasse que não ocorreu a dupla notificação, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa, a requisição daquele, nos termos do artigo 6o, § 1o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada inexistência de dupla notificação, seu próprio testemunho:

[...] Importante destacar Excelência, que o veículo não possuí nenhum débito em aberto, conforme faz prova as guias de pagamentos e comprovantes de pagamentos (em anexo),
só havendo impedimento na emissão do documento do veículo referente à existência de multas, sendo que não foram emitidas notificações pelo 2o impetrado,
as quais a impetrante só tomou conhecimento quando foi retirar o doc. do veículo, tendo sido impedida de proceder o licenciamento de seu veículo, ou seja, o impetrado se recursou a fazer a emissão do doc. de porte obrigatório do veículo, sendo este indispensável para a circulação do veículo, bem como para a locomoção da impetrante, e o desempenho de suas atividades laborativas.

[...]

Com efeito, nota-se a arbitrariedade do ato impugnado, bem como a coatividade na cobrança de tais multas, uma vez que
a impetrante não recebeu qualquer notificação pessoal ou via postal, sendo que só soube da existência destas infrações quando da tentativa de regularização do veículo
.

[...]

Vale frisar, como já mencionado anteriormente, no caso em tela
não ocorreu a notificação da impetrante, pois analisando o extrato de multas fornecidos pelo Detran – MT constatou-se que não consta AR’s
(autos de recebimento), o que comprova que a impetrante em hora nenhuma foi notificada das mencionadas infrações.

(Id. 25391512, fls. 3/4). [partes com e sem negrito no original]

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021